Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-35.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000899-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARILUCIA GOMES DA CRUZ - CPF: 206.639.191-34 (APELANTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), LUCIANO GOMES DA CRUZ - CPF: 838.088.251-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

MARILUCIA GOMES DA CRUZ

APELAD
A
:

LUCIANO GOMES DA CRUZ

EMENTA:

APELAÇÃO
CÍVEL
–

AÇÃO DE INTERDIÇÃO
–
PORTADOR DE
ESQUIZOFRENIA –
DOENÇA
MENTAL
INCAPACITANTE
–
INDIVÍDUO INCAPAZ PARA EXERCER ATOS DA VIDA CIVIL
– INTERDIÇÃO PARCIAL – NECESSIDADE –
LAUDO PERICIAL ATESTANDO INCAPACIDADE PARCIAL DO INTERDITANDO –
CONCESSÃO DE CURATELA À GENITORA

– POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE VISA
PRESERVAR O INDÍVIDUO
–

LIMITAÇÃO AOS DIREITOS DE NATUREZA PATRIMONIAL E NEGOCIAL –
SENTENÇA
REFORMADA –
CONSO
NÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
(Artigo 2º,
Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência).

2.
Não obstante a pessoa com esquizofrenia tenha assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas, demonstrado o comprometimento na gestão da própria vida civil do interditando
, mostra-se

cabível a decretação de interdição parcial
.

3.
A curatela, em se tratando de indivíduo incapaz, que possui comprometimento em seu juízo crítico, é uma forma de proteção,
devendo ser exercida
em relação
aos direitos de natureza patrimonial e negocial

na forma dos
(A
rt
igos
84 e 85, Lei 13.146/2015
-
Estatuto da Pessoa com Deficiência).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
MARILUCIA GOMES DA CRUZ
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
259225192
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

1
ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá
- MT
, que nos autos d
e
Ação de Interdição com Pedido De Curatela Provisória,
ajuizada
em
face
de
Luciano Gomes Da Cruz
,

que julgou
im
procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)
Nesse cenário, utiliza-se as lições apresentadas pelos professores de Direito Civil Cristiano Chaves de Farias, Nelson
Rosenvald
e Felipe Braga Neto, a qual ensina-se que em tempos pós-modernos, com toda a preocupação de inclusão social e cidadania, não mais se pode admitir que lei repute um ser humano como incapaz, tão somente por conta de uma deficiência física ou mental e, muito pior do que isso, promova a transferência compulsória das decisões e escolhas de sua vida para um terceiro, aniquilando sua vontade e suas preferências.

Pode-se concluir que a concessão da curatela a um ser humano plenamente capaz de eximir todas as suas vontades, opiniões e desejos, equivale-se a matá-lo civilmente. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o

pedido, com fundamento nos
arts
. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Defende o deferimento da curatela
definitiva
de Luciano Gomes da Cruz em favor da sua genitora.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
nº
260399657
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
nº
2
59225198
).

O Ilustre Representante do Parquet
,
ofertou parecer ministerial,
opinando
pelo
parcial
provimento do recurso
, de modo a declarar a incapacidade relativa do interditando, limitada aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.

(ID nº
264632757
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MARILUCIA GOMES DA CRUZ

APELADA:
LUCIANO GOMES DA CRUZ

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal
.

1.
1.

Defende o deferimento da curatela definitiva de Luciano Gomes da Cruz em favor da sua genitora.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
a
recorrent
e, Sra.
MARILUCIA GOMES DA CRUZ
, ajuizou ação de interdição com pedido de curatela provisória em face de s
eu filho,
LUCIANO GOMES DA CRUZ
,
sendo que o recorrido é
portador do CID 10: F25.0 – “Transtorno Esquizofrênico, Tipo
Biolar
(em mania) Episódios Múltiplos Agudo”
.

A parte recorrente afirma que o interditando
possui sintomas de distorção da realidade, do pensamento, da percepção e do comportamento e, diante disso, não
está
apto a realizar os atos da vida civil sem
auxílio
de terceiro
s
.

Noutro giro, fora ofertada contrarrazões ao recurso interposto, por parte da Defensoria Pública de Mato Grosso, defendendo o
des
provimento do recurso de apelação,
sob o argumento de a
pesar do
apelado
ter dificuldade de lidar com dinheiro e questões patrimoniais, na realidade tecnicamente não lhe é recomendável a curatela, porque ele tem plena capacidade cognitiva e tem autonomia suficiente para gestão de sua própria vida, ainda que conte com o
apoio de seus familiares.

Por fim
,
registra-se
o ilustre representante do parquet, defende o provimento do apelo
recursal
e a
reforma do

decisum
fustigado
,
de modo a declarar a incapacidade relativa do interditando, limitada aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial
.

Pois bem.

É sabido que o institut
o
da
c
uratela surge como um encargo
atribuído
a terceiro,
para
reger a pessoa e administrar os bens dos maiores e incapazes, que não podem fazê
-
lo por si mesmos.

O artigo 1.767, I, do Código Civil, permite que se decrete a interdição de quem não possa exprimir sua vontade por causa transitória ou permanente.

“Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

I –
aqueles
que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;

Todavia, é preciso atentar para as relevantes alterações do Código Civil advindas com a Lei Federal n.º 13.146/2015, que passou a considerar absolutamente incapaz apenas o menor de 16 (dezesseis) anos.

A r
eferida lei estabelece:

“Art. 2º

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (destaquei)

(...)

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.

Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.

§ 1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.

§ 2º A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado.
”

Ainda nesta senda, a
cerca da capacidade, artigo 4º, inciso III, do Código Civil estabelece:

“Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:

(...)

III – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;”

Extrai-se,
portanto, da leitura da Lei 13.146/2015 e do art. 4º do Código Civil, que a pessoa portadora de esquizofrenia é considerada relativamente incapaz, podendo, quando o for o caso ser submetida a curatela, esta, restrita a atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.

In
casu
, é incontroverso nos autos o diagnóstico de esquizofrenia do apelado, conforme se verifica do Laudo Médico assinado pelo médico psiquiatra Dr. Luiz Henrique Parolin Silva (
ID.n.º
259225150), CRM-MT nº 1571, o qual informou que o recorrido, possui diagnóstico:
“CID 10: F25.0 – “Transtorno Esquizofrênico, Tipo
Biolar
(em mania) Episódios Múltiplos Agudo”
,
possui
graves distorções da realidade, do pensamento, da percepção e do comportamento, não estando em pleno uso de suas faculdades mentais e não tendo domínio de sua condição psicológica e física.

Nesta senda, e
m 2023, o médico consignou que
“Foram tentadas inúmeras vezes a introdução de medicações orais diversas, sendo que paciente não aderente ao tratamento por sua própria condição de elevação de humor e que gera ausência ou parcialidade em seu insight. Sempre que agudiza seus sintomas ele se coloca gravemente em risco”
.

Constando ainda
no referido documento
, a descrição
que o recorrente possui
“transtorno bipolar, tipo I,
episódio
atual maníaco, com sintomas psicóticos, congruentes com o humor, grave.”

Nesse sentido, nota-se que o juízo sentenciante consignou no decisum fustigado que:
“
(...)
narrou que somente sente os sintomas relacionados a ansiedade, não ouvindo mais “as vozes” que o mandavam realizar determinadas atividades, confirmando, dessa maneira, a remissão da esquizofrenia relatada pelo médico psiquiatra

(...)
O
autor é mentalmente capaz, não demonstrando quaisquer tipos de deficiência físicas, psíquicas ou intelectuais, as quais exijam atenção diferenciada
(...)
”

Entretanto
,
é necessário
reconhecer que há uma causa permanente que incapacita o paciente esquizofrênico para a prática de certos atos civis, uma vez que a esquizofrenia é uma doença neuroquímica incurável cujas sequelas acompanham seu portador durante toda a sua vida

Desta feita, embora seja salutar a cautela na interdição ante o controle e estabilidade adquiridos pelo interditando em razão do tratamento, pois, como se infere dos autos, o remédio estabilizou o quadro ao amenizar os sintomas da esquizofrenia, que são delírios e alucinações, além de comportamento e
pensamentos desorganizados e agitados, a situação do recorrido, ainda é de risco e inspira cuidados, exigindo maior proteção, dada a possibilidade de interrupção do tratamento medicamentoso, que em portadores de esquizofrenia pode levar a uma nova crise e surto psicótico.

Outrossim,
a
pessoa portadora de esquizofrenia paranoide poderá ser submetida à curatela, que apenas afetará os negócios jurídicos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do art. 85, caput e § 1º, da Lei nº 13.146/15
.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INTERDIÇÃO - CURATELA - INDIVÍDUO INCAPAZ PARA EXERCER ATOS DA VIDA CIVIL - ESQUIZOFRENIA - DOENÇA INCAPACITANTE - POSSIBILIDADE.

A curatela, em se tratando de indivíduo incapaz, que possui comprometimento em seu juízo crítico, é uma forma de proteção, devendo ser exercida na forma dos
arts
. 84 e 85, Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

(TJ-MG - AC: 10000204573661001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2020)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MAGISTRADO QUE DEU PREVALÊNCIA AO INTERROGATÓRIO, NÃO ACOLHENDO AS CONCLUSÕES DO L
AUDO PERICIAL. REFORMA. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS QUE PERMITE CONCLUIR QUE O INTERDITANDO, PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE, NÃO OSTENTA CONDIÇÕES DE GERIR SOZINHO OS ATOS DA VIDA CIVIL. CURATELA DEFERIDA EM RELAÇÃO AOS ATOS NEGOCIAIS E FINANCEIROS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 12ª Câmara Cível - 0002586-19.2019.8.16.0100 - Jaguariaíva - Rel.: DESEMBARGADORA IVANISE MARIA TRATZ MARTINS - J. 06.03.2023)

(TJ-PR - APL: 00025861920198160100 Jaguariaíva 0002586-19.2019.8.16.0100 (Acórdão), Relator: Ivanise Maria
Tratz
Martins, Data de Julgamento: 06/03/2023, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2023)

Desta forma
,
consigno o meu convencimento
que
a curatela é medida a ser adotada no presente caso, tendo em vista que o interditando sempre alternará momentos em que terá dificuldade para gerir os atos de sua vida, pois a esquizofrenia não tem cura, mas tem controle, se o tratamento for seguido à risca pelo paciente.

Portanto
,
sem mais delongas, mostra-se necessário e pertinente
a
declara
ção d
a incapacidade relativa do interditando, decretando a curatela do recorrido LUCIANO GOMES DA CRUZ
,
nomeando
como sua curadora,
a genitora
MARILUCIA GOMES DA CRUZ
, ora recorrente.

Registre-se,
que
a curadora
deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, bem como de promover tratamento adequado ao interditando.

Destaco ainda, que a r
eferida interpretação também encontra respaldo no art. 1.109 do Código de Processo Civil, que estabelece a desobrigação do juiz, quanto ao critério da legalidade restrita, sendo-lhe facultado adotar em cada caso a solução que julgar mais conveniente e oportuna.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação

e
,
em
conson
ância com o parecer ministerial,

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

para o fim de reformar a sentença fustigada e
julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais,
no sentido de
declarar a incapacidade relativa do interditando, decretando a curatela do recorrido LUCIANO GOMES DA CRUZ,
limitada
aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial
,
mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis,
nomeando

como sua
curadora
,
a re
corrente/genitora
MARILUCIA GOMES DA CRUZ, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, bem como de promover tratamento adequado ao interditando.

Deixo de majorar os hono
rários
sucumbenciais,

haja vista, que não foram arbitrados
pelo
juízo de origem
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025